Tribunal: TJDFT
Processo: 0710068-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM UNIMED MONTES CLAROS – NORTE DE MINAS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas requeridas se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional.
1.1. A despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas.
2. No mérito o mesmo enfoque da preliminar no sentido de que a CENTRAL NACIONAL UNIMED deve ser excluída do polo passivo. Repisa-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as cooperativas UNIMED, embora pessoas jurídicas distintas, são solidariamente responsáveis pelos serviços de saúde ofertados aos seus associados, de modo que, havendo conduta abusiva e danos a ela relacionados, ambas poderão suportar os efeitos da pretensão deduzida pela autora.
3. Considerando-se o trabalho do causídico da apelada em ingressar com a peça necessária para resguardar o direito de assistência à saúde, o tempo de duração da demanda até a sentença (três meses), o local da demanda (Brasília) e a complexidade da matéria, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$500,00 (quinhentos reais).
4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais fixados.